Tribunal: TJMT
Processo: 1018551-57.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018551-57.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), AGROPECUARIA FELIPE LTDA - ME - CNPJ: 03.533.427/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO CESAR FREDERICO - CPF: 569.873.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO FREDERICO - CPF: 393.817.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EGIDIO FREDERICO - CPF: 026.447.629-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES. APLICAÇÃO DO ART. 780 DO CPC. LIMITES À CUMULAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000163-84.1994.8.11.0041. O juízo suscitado determinou a redistribuição da execução ao juízo suscitante, sob o fundamento de identidade de partes, de objeto (imóvel dado em garantia) e do procedimento, com base no art. 780 do CPC. O juízo suscitante, por sua vez, recusou a redistribuição, afirmando que a competência se fixa no momento da distribuição inicial, nos termos do art. 43 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reunião de execuções distribuídas a juízos distintos, com base no art. 780 do CPC, mesmo quando não preenchido o requisito da competência do mesmo juízo, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cumulação de execuções prevista no art. 780 do CPC exige, de forma cumulativa, a identidade do executado, a competência do mesmo juízo e a identidade de procedimento.

4. A competência jurisdicional se fixa no momento da distribuição da petição inicial, conforme o art. 43 do CPC, sendo irrelevantes alterações posteriores, salvo nas hipóteses legais de modificação da competência absoluta ou extinção de órgão judiciário.

5. O art. 780 do CPC não prevê hipótese de modificação de competência, mas sim uma faculdade ao exequente, condicionada à existência de competência do mesmo juízo para todas as execuções.

6. Não se trata de conexão ou continência, que poderiam justificar modificação de competência por prevenção, mas de hipótese distinta que exige que todas as execuções tramitassem, originariamente, no mesmo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1. A reunião de execuções fundada no art. 780 do CPC somente é admissível quando todas tramitam, desde o início, perante o mesmo juízo, sendo inaplicável como fundamento para modificação de competência já fixada.

2. A aplicação do art. 780 do CPC não constitui hipótese de exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis previsto no art. 43 do CPC.

3. A redistribuição de execução com base apenas na identidade de partes, objeto e procedimento, sem a competência do mesmo juízo, não é juridicamente autorizada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 286, I, e 780.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030226-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2025, DJE 10.03.2025. TJMT, N.U 1035439-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2025, DJE 01.03.2025.

R E L A T Ó R I O

CC 1018551-57.2025.8.11.0000

JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ X 11ª VARA CÍVEL DE MESMA COMARCA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, diante da decisão proferida pelo JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, de nº 0000163-84.1994.8.11.0041, tendo em conta a existência de outras execuções em trâmite perante o Juízo suscitante, que foram reunidas devido a mesma identidade de partes e objeto o mesmo imóvel dado em garantia, determinou a redistribuição ao Juízo da 10ª Vara Cível, com fundamento no art. 780 do CPC.

O Suscitante sustenta que, no presente caso, não há que se falar em cumulação de execuções, ao argumento de que a competência se fixa no momento da distribuição da ação, conforme previsto no art. 43 do CPC (princípio da perpetuatio jurisdictionis).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela procedência do presente conflito. (ID. 199470152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia instaurada consiste em definir se o Juízo Suscitado pode declinar de sua competência originária com fundamento no art. 780 do CPC para reunir execuções que tramitam em juízos distintos.

Inicialmente, cumpre destacar o teor do art. 780 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento."

Da análise do dispositivo legal, constata-se que a cumulação de execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) identidade de executado; b) competência do mesmo juízo para todas as execuções; e c) identidade de procedimento.

No caso em apreço, verifica-se que, embora presentes a identidade de partes e de procedimento, não se vislumbra a competência do mesmo juízo para todas as execuções, uma vez que a ação originária foi distribuída perante o Juízo da 11ª Vara Cível, enquanto as demais execuções tramitam perante o Juízo da 10ª Vara Cível.

Nesse contexto, vale ressaltar que a competência para processar e julgar uma ação é fixada no momento da distribuição da petição inicial, conforme estabelece o princípio da perpetuatio jurisdictionis, insculpido no art. 43 do CPC:

"Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta."

As exceções ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, expressamente previstas no dispositivo legal, referem-se à supressão de órgão judiciário e à alteração da competência absoluta, hipóteses não verificadas no presente caso.

Ademais, o art. 780 do CPC, invocado pelo Juízo Suscitado para declinar da competência, não configura hipótese de modificação de competência, mas tão somente uma faculdade conferida ao exequente para cumular execuções contra o mesmo devedor, desde que observados os requisitos legais.

A propósito, não se trata de conexão ou continência – que poderiam ensejar a modificação da competência por prevenção (art. 286, I, do CPC) –, mas de uma regra de economia processual que exige, como pressuposto, a competência do mesmo juízo para todas as execuções a serem cumuladas.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA – PROPOSITURA DA AÇÃO NO DOMICÍLIO INDICADO PELO REQUERIDO NA OCASIÃO DO CONTRATO – PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS – ARTIGO 43 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 43 do CPC/15 consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a fixação da competência ocorre no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as alterações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente.

2. Assim, eventual alteração no domicílio do requerido após a propositura da demanda não tem o condão de modificar a competência já estabelecida.

3. Recurso provido.- (N.U 1030226-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

Registro, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte também reconhece a aplicabilidade do art. 780 do CPC, porém com a ressalva de que devem ser preenchidos todos os requisitos legais, inclusive a competência do mesmo juízo.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reunião de execuções de títulos extrajudiciais, sob o fundamento de possível tumulto processual e violação ao princípio do juiz natural.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a reunião de execuções de títulos extrajudiciais distintos, mas com identidade de partes e procedimento, é admissível nos termos do art. 780 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 780 do CPC permite a cumulação de execuções fundadas em títulos distintos, desde que preenchidos os requisitos de identidade do executado, competência do juízo e identidade procedimental. No caso concreto, os requisitos legais encontram-se satisfeitos, pois as execuções envolvem o mesmo executado, tramitam perante o mesmo juízo e possuem idêntico procedimento. A jurisprudência reconhece a viabilidade da cumulação de execuções nessas circunstâncias, ressaltando a importância da economia processual e da eficiência da execução. O próprio agravado manifestou concordância com o provimento do agravo, afastando qualquer alegação de prejuízo.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A reunião de execuções de títulos extrajudiciais distintos é admissível quando preenchidos os requisitos de identidade de partes, competência do juízo e identidade procedimental, conforme o art. 780 do CPC.” (N.U 1035439-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2025, Publicado no DJE 01/03/2025)

Por fim, embora a reunião dos processos pudesse, em tese, contribuir para a racionalização da tramitação processual e a economia de atos executivos, não se pode desconsiderar a regra expressa do art. 43 do CPC, que consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, tampouco os requisitos estabelecidos no próprio art. 780 do CPC para a cumulação de execuções.

Assim, não havendo previsão legal que autorize a modificação de competência no caso concreto, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000163-84.1994.8.11.0041.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito negativo de competência para declarar competente o JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (Juízo Suscitado) para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000163-84.1994.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025